Tribunal: TJMT
Processo: 1021624-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021624-76.2021.8.11.0000
PACIENTE: AGUIDO DA SILVA CAMPOS
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Antônio Silveira Guimaraes Junior e Dra. Thelma Aparecida Garcia Guimaraes, em favor de Aguido da Silva Campos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 0001592-29.2007.8.11.0042, cód. 95204.
Sustentam os impetrantes que o paciente denunciado pela prática em tense do art. 121, inc. II e IV c/c Art. 29, ambos do CP, pois, segundo exordial acusatória, no dia 10 de setembro de 2006, por volta das 03h45min, na Rua Santa Rita, Bairro Santa Laura, próximo ao miniestádio, em Cuiabá/MT, Aguido da Silva, utilizando-se de uma arma de fogo fornecida pelo denunciado Elton, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Edevane de Oliveira, provocando-lhe o ferimento, que foi a causa eficiente de sua morte.
Aduzem que na data de 17/09/2018 foi decretada a prisão preventiva do paciente, ao fundamento da evasão de sua evasão, que se encontrava em local incerto e não sabido, gerando com tal atitude embaraço ao andamento do processo, nos termos do art. 312 do CPP e que mesmo postulado a revogação do ato constritivo, tal pleito foi indeferido, duas vezes.
Nesse contexto, defende inexistir motivos para a decretação custódia cautelar, pois, além de ser desprovida de fundamentação concreta e idônea, carece dos requisitos legais, especialmente porque, ao contrário do que constou na decisão, Aguido da Silva não se encontrava foragido, pois “na sua ingenuidade, falhou em não fornecer o endereço para que pudesse ser encontrado, mas na época estava sendo ameaçado e teve que sair rápido da cidade”.
Registram ainda que o paciente, além de comparecer aos autos através de causídico para responder a ação penal, possui trabalho, família e residência fixa; portanto, a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319, da Lei Adjetiva Penal é a solução mais apresentável à espécie.
Por tais razões, defendem decreto de prisão preventiva do paciente representa infringência ao princípio constitucional de que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (CF. art. 5o, LVII).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas art. 319 do CPP; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório.
Decido.
Conforme consta dos autos, o órgão ministerial ofertou denúncia em desfavor de Aguido Da Silva Campos, ora paciente, e Elton Morais Baldez, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, pois segundo apurado, no dia 10 de setembro de 2006, por volta das 03h45m, na via pública da Rua Santa Rita, próximo ao miniestádio, Bairro Santa Laura, nesta Capital, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Edevane de Oliveira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia, as quais foram a causa eficiente de sua morte.
Sobre a dinâmica dos fatos, consta na prefacial que:
“O Acusado (Aguido) nutria sentimentos de ciúmes contra a vítima, posto que acreditava que esta teve relacionamento amoroso com sua ex-namorada, de nome Josilaine. Então, no dia dos fatos, a vítima estava no Bar da Verônica, onde também se encontravam sua companheira, Dayane, e a amiga dela, Cláudia.
Após um tempo, por volta das 00h30min, Dayane e Cláudia decidiram ir à uma festa que estava sendo realizada na chácara do “Vidal”, e a vítima permaneceu no bar. Quando Dayane e Cláudia chegaram na referida festa, se encontraram com os acusados, de modo que no decorrer do evento ouviu-se a seguinte frase de Elton para Águido: “é, se vai ter que fazer o que você me falou se não você vai ter que me pagar uma caixa e se você fizer eu vou ter que te pagar uma caixa”.
Após proferidas essas palavras, o acusado Elton emprestou a arma que trazia consigo para Águido matar a vítima. Na sequência, Águido saiu da festa, avistou a vítima no Bar da Verônica, esperou a mesma sair do estabelecimento, seguiu-a até as proximidades do mini estádio, e quando chegaram no lugar com pouca luminosidade, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo em face da vítima, que tentou fugir correndo em direção à Rua Vasconselos, mas caiu e faleceu. O acusado Águido empreendeu fuga com o auxílio de Elton, em sua motocicleta” (id. 111444961).
Oferecida a denúncia em 30/07/2010, a mesma foi recebida em 08/10/2010.
O acusado Elton, depois de citado, apresentou a resposta à acusação; já o acusado Aguido (paciente), por não ter sido encontrado e citado por edital, foi declarada a suspensão do curso da ação e do prazo prescricional, mediante deferimento do pedido de antecipação de provas, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal. Ao final da instrução processual penal, no dia 17/09/2018, o juízo primevo decretou a prisão preventiva do denunciado Aguido da Silva Campos, com base nos seguintes fundamentos:
“No que tange ao acusado Águido, verifico que após suas declarações perante a autoridade policial o mesmo não foi mais encontrado, o que ocasionou a suspensão do curso da ação. No entanto, conforme suas declarações na Delegacia acerca dos fatos, o mesmo confessou a autoria, o que torna presente um dos principais requisitos previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. E não bastasse isso, o acusado tem conhecimento acerca de seu indiciamento, que posteriormente virou uma ação penal, e que o tornaria responsável por atender aos comandos judiciais. No entanto, empreendeu fuga do distrito da culpa, dificultando a celeridade nos atos processuais.
Dessa forma, tem-se que a presença de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP, por si só, é bastante para a configuração da necessidade da medida extrema, porquanto a evasão do acusado do distrito da culpa demonstra deliberada intenção em não se submeter à lei penal, cuja asseguração não deve sofrer entrave, a qual, segundo ensina Guilherme de Souza Nucci:
“Significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. (...) Exemplo maior disso é a fuga deliberada da cidade ou do país, demonstrando que não está nem um pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei penal”.
Sem qualquer incursão no mérito da causa – o que há de ser enfrentado em momento oportuno, é mister destacar que há indícios de autoria delitiva do acusado no crime a ele imputado para fins dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) A necessidade da segregação cautelar quando da ocorrência de hipótese como a presente é consagrada pela jurisprudência, conforme emantas a seguir colacionadas, vejamos:
“HABEAS CORPUS PREVENTIVO - RÉU FORAGIDO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - NECESSIDADE E DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO - SUSPENSÃO PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 30, DO TJMG - ORDEM DENEGADA. 1. A fuga do réu do distrito da culpa justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal - Súmula Criminal no 30, do TJMG. 2. Ausência de constrangimento ilegal. 3. Mandado de prisão não cumprido.” TJ-MG - Habeas Corpus: HC 10000130498504000 MG.
(...) Assim, diante da evasão do acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, gerando com tal atitude embaraço ao andamento do processo, impõe-se o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Pelas razões acima expostas, DECRETO A PRISÃO preventiva do acusado ÁGUIDO DA SILVA CAMPOS, devendo-se expedir mandado de prisão e encaminhá-lo para os órgãos de captura competentes para cumprimento e incluindo-o no BNMP” (id. 111444961).
Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelos d. impetrantes, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Além materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária assegurar a aplicação da lei penal, mantendo o denunciado no distrito da culpa, evitando sua fuga e a posterior frustração da pena a ser aplicada, porquanto, após o cometimento do delito o requerente se evadiu e permaneceu foragido.
Nesse sentido, ao indeferir o pedido defensivo de revogação desta segregação cautelar, na data de 12/01/2021, o magistrado reforça que a fuga do distrito da culpa por parte do acusado foi determinante para a sua prisão, sendo sequer o mandado de prisão preventiva havia sido cumprido.
Na data de 03/11/2021, o magistrado indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, frisando que até o dia citado, o acusado, foragido do distrito da culpa, não tinha sido pessoalmente citado para responder esta ação penal.
Aliás, em consulta aos autos n 0001592-29.2007.8.11.0042, verifica-se que o mandado de citação expedido no endereço indicado pela Defesa, foi devolvido e não entregue ao destinatário, pois conforme consta da certidão de id. 70349787, o oficial de justiça “no dia 16/11/2021 às 10h00min, percorri toda extensão da avenida Jacanã no bairro Jardim Universitário, e lá estando não foi possível citar AGUIDO DA SILVA CAMPOS tendo em vista não encontrado o no 3692 na referida avenida e bairro. Indaguei alguns moradores da região e todos alegaram desconhecer o réu”.
Destarte, nesta análise inaugural do feito, observa-se não ter sido comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, vez que a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.
Até porque, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, como parece ser o caso dos autos.
Por fim, não se descuida que a insurgência apresentada imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de dezembro 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator